Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715932-78.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de EDUARDO MANOEL DE SOUZA, apontando como autoridade coatora juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, assim convertida após homologada sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de posse ilegal de armas de fogo, resistência e desobediência, referente ao Inquérito Policial no 336/2024-27a DP, Ocorrência Policial no 2443/2024-27a DP e processo n.o 0702045-67.2024.8.07.0019. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não demonstrando a necessidade da custódia cautelar. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Os crimes de posse ilegal de arma de fogo, resistência e desobediência são punidos, em concurso, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não foram objeto de questionamento, e do que consta dos autos, estão demonstradas, tanto que relatado o inquérito policial, a denúncia oferecida foi recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Quanto à ordem pública, a decisão impugnada apontou perigo atual de liberdade do paciente, sopesando, para tanto, a gravidade concreta do delito, indicativa de periculosidade latente do acusado, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, uma vez que ele no caso em tela, o réu foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em feito no qual ele é apontado como possível autor de homicídio. Consta que durante a diligência em que foram localizadas as armas de fogo, o réu, além de desobedecer às ordens recebidas de colocar as mãos para cima e soltar o aparelho celular que ele manuseava em suas mãos, partiu para cima de um dos agentes policiais, com a intenção de causar lesões corporais e de tomar sua arma de fogo. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, razões pertinentes e suficientes para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, não se mostrando adequada, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR